Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718338-39.2019.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GUILHERME DIAS DE LIMA APELADO: GUILHERME DIAS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu GUILHERME DIAS DE LIMA (Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub para apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator